Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700109-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMAR CARVALHO DO NASCIMENTO IMPETRADO: LUCIANA YUKI FUGISHITA SORRENTINO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por EDMAR CARVALHO DO NASCIMENTO em face de decisão proferida nos autos da ação no 0700032-31.2020.8.07.0021, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. A parte recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de decisão que recebeu o recurso inominado ora interposto apenas no efeito devolutivo. Afirma que deve ser considerada a condição financeira do impetrante para que este não sofra de danos irreparáveis. Discorre que a condenação é superior a R$ 10.000,00 e que sua renda é de R$ 1.546,56 Alega que a quantia da condenação já pode ser exercida a qualquer tempo, razão pela qual se conclui que há iminente risco, e que se faz necessário o acolhimento de pedido liminar inaudita altera pars para suspender qualquer cobrança ou bloqueio de bens contra o impetrante no processo de no 0700032-31.2020.8.07.0021. Portanto, em sede de liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado ora interposto e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A parte impetrante tomou conhecimento da decisão impugnada em 11/12/2020, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 01/02/2021. Conforme Lei de Organização Judiciária do DF, Lei 11.697/2008, em seu artigo 60: “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro”. E, conforme Portaria Conjunta 120, de 6 de dezembro de 2019 os prazos processuais permanecem suspensos no período compreendido entre os dias 7 e 20 de janeiro. Assim, iniciando o prazo recursal no dia 14/12/2020 o prazo findou em 03/02/2021. Portanto, dentro do prazo recursal, que é de quinze dias. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. Portanto, deve recebido o mandado de segurança como agravo de instrumento, recurso cabível, tempestivo e que cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável. No caso em análise, a situação que não restou comprovada nos autos, até por que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Defiro a gratuidade de justiça requerida, lembrando que se fosse o caso de processar o mandado de segurança, custas não seriam exigidas. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 11:50:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator